Tribunal: TJDFT
Processo: 0700584-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700584-49.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LEONIS DE OLIVEIRA QUEIROZ IMPETRADO: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo autor em face de decisão proferida pelo juízo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, nos autos do processo no 0709821-66.2024.8.07.0004. O pedido liminar (ID 69745031) foi deferido para determinar a suspensão da decisão que reabriu a fase de especificação de provas, com a consequente suspensão do feito na origem até o julgamento do presente meio impugnativo ou até decisão em sentido contrário. Manifestação do Ministério Público pela perda do objeto (ID 70861140). É o relatório. DECIDO. Ao compulsar os autos principais, constato que o juízo de origem, de fato, revogou (ID 229586492) a decisão que originou o ato coator. Nesse contexto, considerando que o mandado de segurança determinou a suspensão da decisão que reabriu a fase de especificação de provas — sob o fundamento de preclusão consumativa —, evidenciando não apenas vício de procedimento, mas também violação aos princípios da estabilidade e previsibilidade processual, e diante da manifesta revogação da referida decisão, é inarredável a conclusão pela perda superveniente do objeto do recurso, restando este prejudicado. A perda superveniente do interesse recursal é constatada, quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte, seja pela satisfação da pretensão postulada ou porque o objeto almejado não mais subsiste (TJDFT - Acórdão 1952953, 0710991- 65.2023.8.07.0018, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/12/2024, publicado no DJe: 17/12/2024). Assim, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento no artigo 11, inciso XV do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/09). Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito